Tribunal: TJMT
Processo: 1024777-49.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024777-49.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena de Multa, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), PAULO RICARDO RODRIGUES SILVA - CPF: 062.087.821-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PRADA DE MORAES - CPF: 052.024.751-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÕES FINAIS – APRESENTAÇÃO A DESTEMPO – ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERA IRREGULARIDADE - MULTA INCABÍVEL – ORDEM CONCEDIDA.

A realização de apenas um ato processual fora do prazo pelo advogado do réu, notadamente, a apresentação de alegações finais, não caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e, por consequência, obsta a aplicação de multa ao causídico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Elson Rezende de Oliveira
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, consistente na decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1008841-72.2023.8.11.0003, que o condenou ao pagamento de 03 (três) salários mínimos, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2º do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de protesto.

O inconformismo do impetrante é contra ilegalidade hipoteticamente perpetrada pela autoridade coatora na aludida decisão, pois consoante remansosa jurisprudência, a apresentação de memoriais a destempo não acarreta prejuízo a qualquer das partes ou ao trâmite processual.

Acrescenta que a defesa se manifestou 05 (cinco) dias antes da sentença de pronúncia e informou que iria apresentar os memoriais no dia seguinte, logo não há que se falar em transtorno causado pela defesa.

O pedido liminar foi deferido.

As informações vieram no Id. 187841182.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 190357174, opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que deu ensanchas ao presente mandado de segurança consiste em eventual ilegalidade praticada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal nº 1008841-72.2023.8.11.0003, que condenou o causídico do réu ao pagamento de 03 (três) salários mínimos, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2º do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de protesto.

Pois bem, o
writ
merece ser concedido.

Isto porque, a apresentação de alegações finais, mesmo que fora do prazo, configuram mera irregularidade processual, notadamente no caso em apreço onde nenhum prejuízo foi causado a qualquer das partes, pois os memoriais foram apresentados anteriormente à sentença de pronúncia, logo, todas as teses defensivas puderam ser apreciadas pelo juízo, não resvalando, assim, em qualquer mácula que pudesse causar nulidade no processo.

Ao revés, temos na espécie que o impetrante apenas deixou de apresentar a tempo suas alegações finais, que, inclusive, foram apresentadas um dia após a defesa ter informado o juízo que apresentaria os memoriais no dia seguinte, como de fato ocorreu.

Assim, conclui-se serenamente que se tratou no máximo de uma desídia do causídico na prática de um determinado ato específico do processo, notadamente, a apresentação de alegações finais, o que, por óbvio, não pode ser guindado ao patamar de ato atentatório à dignidade da justiça e tampouco gerar multa ao causídico.

Nesse sentido é a jurisprudência tanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Sodalício, vejamos,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA AO I. DEFENSOR POR ABANDONO DA CAUSA – PERTINÊNCIA – DEMORA EM UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – AUDÊNCIA DE MAIORES PREJUÍZOS AO RÉU – MULTA AFASTADA – 2. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO –– 3. PEDIDO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO – PARCIAL VIABILIDADE – QUANTUM DE AUMENTO DA AGRAVANTE DESPROPORCIONAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A par da jurisprudência do STJ, a demora no cumprimento de prazo relacionado a um único ato do processo, por si só, ainda que relevante, não caracteriza hipótese de abandono do patrocínio da causa. Se a demora na apresentação das razões do recurso não implicou em prejuízo ao réu, apresenta-se adequado o afastamento da multa.

2. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há falar em dúvida sobre a existência do crime ou do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

3.Constatado que o quantum de aumento aplicado para a agravante é excessivo e desproporcional em face das peculiaridades do caso em concreto, de rigor o abrandamento da sanção.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0002270-58.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022) (destaquei)

O bem lançado parecer ministerial trilha norte idêntico,
in verbis
:

“No caso, embora censurável a conduta do causídico (não ter apresentado tempestivamente os memoriais), não se identifica efetivo abandono, mas tão somente mera irregularidade, incapaz de trazer ao feito qualquer prejuízo ou nulidade.”

“Nessa quadra, entendo que a falta de apresentação dos memoriais finais dentro do prazo estipulado também não deve ser compreendida comportamento atentatório à fidelidade aos deveres funcionais e à própria dignidade da Justiça.”

Como se vê, a pretensão mandamental merece acolhida.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a segurança
para excluir a aplicação da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023